Tribunal: TJDFT
Processo: 0747565-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747565-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: RENAN DO CARMO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré em face da decisão proferida em ação de obrigação de fazer (custeio de exame e terapia) n. 0713447-84.2020.8.07.0020, que deferiu liminar ao Autor/Agravado. Transcrevo a decisão: Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo no qual figura como parte pessoa portadora de doença grave. Inteligência do art. 1.048, I, do CPC c/c art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize ou custeie o tratamento do autor com o medicamento BEVACIZUMABE (5 mg/Kg, dose calculada 365mg. EV a cada 14 dias) associado a ERLOTINIBE (100 mg, 01 comprimido via oral 1x dia, contínuo). O requerente foi diagnosticado com colangiocarcinoma intra-hepático, doença agressiva. Nos termos do relatório médico acostado, consta que “foi dado diagnóstico em avaliação de urgência e equipe de cirurgia oncológica verificou inoperabilidade no caso”. Narra ter iniciando regimes de quimioterapia aos quais apresentou resistência, estando em franca progressão de doença. Por isto, foi-lhe recomendado o prosseguimento do tratamento com os medicamentos acima mencionados, conforme relatório emitido pelo seu médico assistente. Sustenta ter havido a recusa da parte ré tanto em relação ao medicamento Bevacizumabe 5mg (AVASTIN), ao fundamento de ser este off label, quanto em relação ao medicamento Erlotinibe 100MG, neste caso sob a justificativa de não estar ele contemplado na cobertura obrigatória prevista no rol da ANS. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde (ID 62874110), somado à própria recusa do plano de saúde (ID 62874115) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Os relatórios médicos de IDs 62874111 e 62874112 indicam que a parte autora é portadora de neoplasia maligna das vias biliares intra-hepática. Realizou diversos tratamentos, além de se ter verificado a impossibilidade de intervenção cirúrgica no caso. Defende a parte autora que os medicamentos BEVACIZUMABE e ERLOTINIBE são indicados para o tratamento de sua enfermidade, além de fundamentar a necessidade de iniciar o tratamento em caráter de urgência, destacando que “o paciente é JOVEM e tem excelente performance status”, em conjunto aos impedimentos de continuidade do tratamento atual, o que apenas reforça a urgência que o caso requer. O demandante comprova, ainda, ter sido sua solicitação negada, sob os argumentos expostos na petição inicial. Todavia, numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico que a recusa da requerida não se sustenta, tendo em vista que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo, conforme diretriz consolidada no STJ. (...) Em relação à negativa por se tratar de medicamento off label, no REsp no 1.657.156/RJ foi firmada a teste de que é dever da operadora de seguro saúde o fornecimento de medicamento para tratamento não previsto em bula, não podendo se recusar sob a afirmação de ser o uso off label. Outrissim, o uso off label de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta dos autos prescrição autorizadora do médico assistente. Por fim, AMBOS os medicamentos em discussão são registrados na ANVISA, sendo o BEVACIZUMABE autorização de no 1.02.110-1 e registro sob o no 121100474, e o ERLOTINIBE autorização de no 1.00.047-2 e registro sob o no 100470615, constatados após consulta pública realizada por este Juízo no sítio eletrônico da ANVISA. Portanto, reconheço, neste juízo embrionário, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da cobertura postulada. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré que forneça à parte autora os medicamentos BEVACIZUMABE e ERLOTINIBE, na quantidade indicada pelo médico assistente e durante o período prescrito pelo referido profissional de saúde (ID 62874112). A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 48 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar resposta no prazo legal de 15 dias. A presente decisão deverá ser cumprida COM URGÊNCIA, devendo a parte autora indicar endereço válido para citação e intimação da requerida nesta cidade de Brasília/DF. A Agravante aduz que: (i) não autorizou o exame e terapia pleiteados pelo Agravado, uma vez que não há previsão no rol da ANS; (ii) o tratamento com protocolos de tecnologia REAC é procedimento experimental, sem comprovação científica dos benefícios. Junta parecer 46504, do Conselho Regional de Medicina, segundo o qual há ausência de estudos de biossegurança e evidências que suportam o uso clínico da técnica; (iii) a RN 387 de 2015 exclui a cobertura de qualquer tratamento clínico ou cirúrgico experimental, inclusive “off-label”; (iv) existem outras técnicas previstas no rol da ANS que poderiam ser prescritas para a parte. Requer efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência ao Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, §5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 21028949). DO EFEITO SUSPENSIVO O art. 995, parágrafo único, do CPC, assim dispõe sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, registre-se que, apesar de a decisão agravada mencionar os medicamentos BEVACIZUMABE e ERLOTINIBE, não são estes os pleiteados pelo Agravado. Sobre o risco de dano grave, este se encontra presente no caso em tela, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão que deferiu a tutela de urgência ao Agravado, a Agravante será compelida a fornecer um tratamento sem suposta cobertura legal e contratual ou, caso descumpra a decisão agravada, será condenada ao pagamento de multa. Sobre a probabilidade de provimento do recurso, faz-se necessário analisar se o tratamento pleiteado enquadra-se no campo de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde. O Agravado pleiteou ao plano de saúde “teste de hidrogênio expirado para pesquisa de frutosemia”, que foi negado sob o argumento de que não está previsto no rol da ANS. Pleiteou também a “tecnologia REAC e estimulação magnética transcraniana superficial”, que também foi negado sob argumento de que não está previsto no rol da ANS (documentos juntados à inicial). O Agravante juntou no ID 21028948 um parecer do Conselho Regional de Medicina de São Paulo sobre o tratamento com tecnologia REAC. Segundo o parecer, a técnica é experimental e não consta do rol de procedimentos da ANS. Percebe-se, portanto, que o tratamento e exame pleiteados não constam do rol de cobertura obrigatória estabelecida pela ANS. No caso da saúde temos, de um lado, a angústia de um paciente (que é consumidor) enfrentando uma situação de vulnerabilidade produzida pelo impacto de doenças, muitas vezes irreversíveis ou de difícil tratamento, e, de outro, o Estado e os fornecedores privados, o primeiro oferecendo tratamentos e medicamentos nos limites das normas aplicáveis aos casos, e os segundos oferecendo serviços e produtos, no âmbito de uma relação contratual de consumo ou na forma organizada de autogestão. Na perspectiva privada de análise, o paciente geralmente pleiteia ao Judiciário intervenção nos contratos firmados com planos de saúde, acionando sua condição de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, segundo os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Invoca, ainda, o art. 47 do mesmo CDC, para firmar, em seu favor, a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, bem como nulificar as que o conduzam a uma situação exageradamente desvantajosa em relação à seguradora, nos termos do Art. 51. Aciona, em geral, os postulados constitucionais de dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, alegando, ainda, insuficiência da cobertura dos planos, bem como exiguidade do rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previsto na Resolução Normativa 428/2017. Por outro lado, alegam os planos de saúde que os tratamentos e medicamentos pleiteados não se subsumem às hipóteses abrangidas pelas cláusulas contratuais e às resoluções das agências reguladoras. Para tanto, acionam postulados de conteúdo exclusivamente privatista, a exemplo da vinculação ao contrato (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade, alegando, ainda, impacto no cálculo atuarial, bem como quebra da isonomia em relação aos demais segurados. Independentemente do argumento acionado, todos esses atores compõem um horizonte complexo, que demanda reflexão sobre a extensão do direito à saúde no âmbito de um cenário no qual as relações reconhecidas exclusivamente como privadas recebem o impacto da intervenção do Poder Público. A partir dessas demandas, questões são recorrentemente trazidas ao Judiciário, a exemplo do caráter experimental do medicamento-tratamento ou, ainda, a natureza não padronizada ou off-label do medicamento que, não previsto em rol da ANS, acaba sendo excluído da cobertura do plano, por força de cláusula contratual, sob a alegação de inexistir o tratamento pleiteado. Isso em contraste com a prescrição médica que, quase sempre, aponta a imprescindibilidade da ministração do medicamento, à míngua de qualificar a informação com mais dados. Em relação ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampa posicionamentos distintos em relação ao rol e, portanto, à intervenção judicial. De um lado, nos julgamento de recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ passou a entender que as operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela ANVISA (Tema 990), ao tempo em que a Quarta Turma adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, mas um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Já os precedentes, sobretudo da Terceira Turma, apontam no sentido de designar como exemplificativo o rol ali descrito (AGInt/REsp 1.682.692/RO, AGInt/REsp 1.403233/MS, AGInt/REsp 1.724.233/MG, citando os mais recentes). Entendo que a observância ao rol de procedimentos previstos como de cobertura obrigatória pela ANS deve ser a regra, sendo admissível uma intervenção judicial para ampliação hermenêutica do rol apenas em casos excepcionais, nos quais se vislumbra elementos suficientes a evidenciar a eficácia, a efetividade e a eficiência do medicamento/tratamento pleiteado, pressupostos estes que não são atendidos com a mera menção à imprescindibilidade na prescrição médica. No presente feito, não houve comprovação junto à inicial de que o tratamento e exame pleiteados são evidentemente eficazes e imprescindíveis, não podendo ser substituídos por nenhuma outra terapia cuja cobertura é obrigatória para o plano de saúde. De outra sorte, o Agravante acostou documento (ID 21028948) que registra o caráter experimental do tratamento, havendo inclusive uma observação sobre conflito de interesses, consistente no fato de que a maior parte dos artigos sobre a técnica REAC é do grupo detentor da patente do equipamento. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo, ficando suspensa a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 15:51:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador